Tribunal: TCU
Processo: 025.319/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da não alocação de taxas de inscrição de concurso público da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em atividades do próprio concurso

Inteiro teor:
Acórdão 2568/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pelo servidor público Gregorio Malajovich Munoz em face de possíveis irregularidades relacionadas com "o destino das taxas de inscrição" do concurso público para cargos efetivos do magistério superior promovido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), objeto do Edital UFRJ 54/2024; Considerando que o representante argumenta que o montante das taxas de inscrição recolhidas no bojo do Edital UFRJ 54/2024 teria sido destinado a atividades não relacionadas ao certame; Considerando que as taxas de concursos públicos são arrecadadas por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) ao Tesouro Nacional, inviabilizando que os gestores possam livremente deliberar sobre a alocação dos valores recolhidos no âmbito do certame; Considerando a discricionariedade e a autonomia dos gestores para alocarem os demais recursos disponíveis conforme as necessidades e possibilidades dos órgãos; Considerando a ausência de indícios de irregularidades na alocação de recursos a atrair a competência do Tribunal para processar a representação; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 8-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, c/c o parágrafo único do art. 237, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à Universidade Federal do Rio de Janeiro e ao representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 025.319/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Rio de Janeiro (33.663.683/0001-16). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representante: Gregorio Malajovich Munoz (CPF XXX.520.977-XX). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.